Tribunal: TJES
Processo: 5004236-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004236-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LITISPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO FUNDADA. DECISÕES IDÊNTICAS PROFERIDAS EM PROCESSOS IDÊNTICOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO NO PROCESSO AJUIZADO POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC.

1. - A fundada alegação de litispendência afasta a probabilidade do direito pleiteado pela parte na demanda ajuizada posteriormente e a existência de idêntica decisão à agravada, que concede a tutela provisória de urgência em processo distinto do originário, fulmina o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. -
Ausentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, inviável a concessão da tutela provisória de urgência, devendo ser reformada a respeitável decisão agravada.

3. -
Recurso provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Jaguaré nos autos da ação civil pública n. 0000234-50.2021.8.08.0065, proposta contra ele pelo Ministério Público Estadual em defesa de interesses da senhora Maria Madalena Carminati das Cadeias, que determinou que ele, agravante, providencie o fornecimento de forma contínua do medicamente Hilano G-F 20 àqueça senhora, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais).

Adianto meu entendimento de que o recurso deve ser provido.

O agravante alegou cuidar a demanda de origem do presente recurso de renovação de ação idêntica, registrada sob o n. 0000503-26.2020.08.0065.

Com efeito, logrou ele, recorrente, demonstrar a prolação de decisões judiciais idênticas em processos distintos (id’s 1490103 e 1490116), os quais possuem os mesmos pedidos, causas de pedir e partes (processos nn. 0000503-26.2020.08.0065 e 0000234-50.2021.8.08.0065).

Tendo sido o presente agravo de instrumento interposto em face de decisão judicial proferida no processo n. 0000234-50.2021.8.08.0065, instaurado posteriormente ao processo n. 0000503-26.2020.08.0065, deve a situação de litispendência ser analisada pelo douto juízo de primeira instância, extinguindo-se a demanda ajuizada em data mais recente, se for o caso.

Tal fato afasta a probabilidade do direito alegado nos autos de origem. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo tampouco se fazem presentes na hipótese vertente, uma vez que a beneficiária da medida pleiteada pelo
Parquet
já se encontra amparada pela decisão judicial proferida no processo n. 0000503-26.2020.08.0065.

Assim sendo, ausentes os pressupostos veiculados no artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela provisória de urgência.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso, reformo a respeitável decisão recorrida e indefiro o pedido de concessão da tutela provisória de urgência nos autos de origem deste recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
dar provimento
ao recurso.